Tribunal: TCU
Processo: 006.525/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4457/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7.1 do acórdão 7484/2017-TCU-1o Câmara, e determinar o encerramento do processo e arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE e ao município de Estância/SE. 1. Processo TC- Processo 006.525/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Estância - SE. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.